Tribunal: CARF
Processo: 11020.914165/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.914165/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.553 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS ZAMBOM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA COMPENSADA
COM CRÉDITOS DE ANOS ANTERIORES. CRÉDITO CONFIRMADO
EM DILIGÊNCIA.
As estimativas pagas através de compensações anteriormente apresentadas
devem compor o saldo negativo do ano calendário. Em diligência, verificou-se
a regularidade da compensação da estimativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer parcela adicional de crédito de saldo
negativo de IRPJ, ano calendário de 2006, no valor de R$ 1.614,50.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 15-44.860, de 16 de agosto de
2018, da 2a Turma da DRJ/SDR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não reconhecendo o direito creditório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.914165/2011-18
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.553 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.914165/2011-18

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório no 013497734, de 02/12/2011, às fls. 4, que reconheceu parcialmente a
existência de crédito tributário, referente a saldo negativo de IRPJ, ano-calendário de
2006, homologando compensações declaradas até o limite deste, conforme
demonstrativo às fls 35/36. Não foram reconhecidas parcelas referentes a retenções na
fonte e demais estimativas compensadas:

O crédito tributário pretendido totalizava R$ 8.202,10 (informado no PER/DCOMP e
DIPJ), tendo sido demonstrado pela interessada no PER/DCOMP no
24760.49579.190307.1.7.02-8716. Foi reconhecido o saldo disponível no valor de R$
1.906,27.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados, razão pela qual foi homologada parcialmente a compensação na DCOMP
No 24760.49579.190307.1.7.02-8716 e não homologadas as compensações das DCOMP
no 06790.04121.260907.1.3.02-5038 e 05906.81373.270307.1.3.02-3690.
As parcelas de composição não confirmadas pela autoridade administrativa estão
detalhadas no demonstrativo às fls. 35/36:

A interessada apresentou manifestação de inconformidade na qual alega, em síntese,
que:
– no que se refere às demais estimativas compensadas, a glosa deve ser afastada,
restando, na proporção, insubsistente a exigência do tributo objeto da presente
manifestação de inconformidade;
– o crédito indicado para compensação no Per/Dcomp no 13502.41362.280906.1.7.04-
9525 é decorrente de pagamento a maior de CSLL devida por estimativa no mês
03/2006. Com a revogação da IN 600/05, a utilização de créditos decorrentes de
pagamento a maior a título de estimativa mensal para compensação com outros tributos
do contribuinte passou a ser permitida;
– requer seja acolhida a manifestação de inconformidade para que seja reconhecido a
compensação indicada no PER/DCOMP no 13502.41362.280906.1.7.04-9525 e a
expedição das guias DARF da parte incontroversa da presente manifestação.
A 2a Turma da DRJ/SDR julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado, destacando que o contribuinte
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.553 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.914165/2011-18

apenas contestou a glosa da estimativa de abril de 2006 e que a DCOMP retificadora em relação
a essa compensação não foi admitida. Ementa vedada, nos termos da Portaria RFB no
2.724/2017.
A contribuinte foi cientificada do acórdão no dia 11/12/2018 (e-fl. 84) e
apresentou recurso voluntário no dia 09/01/2019, conforme se depreende no Termo de
Solicitação de Juntada (e-fls. 86 e 87).
Nas suas razões recursais, a Recorrente defende que a Per/Dcomp no
13502.41362.280906.1.7.04-9525 não alterou o valor do débito, segundo conclusão extraída da
turma julgadora de Piso.
Ela explica “que a estimativa do IRPJ do mês de abril/2006 foi compensada
originariamente no valor de R$ 1.037,68 através da Dcomp no 17116.48073.240506.1.3.04-6917
em 24/05/2006. Posteriormente, foi retificada pela Dcomp no 02405.32654.250506.1.7.04-1153
em 25/05/2006, onde a estimativa do IRPJ PA 04/2006 foi alterada para R$ 1.705,22. Em
28/09/2006,
a Recorrente enviou nova declaração retificadora, sob no
13502.41362.280906.1.7.04-9525, ajustando apenas o período de apuração do crédito pago
indevidamente ou a maior, sem alterar o valor do débito compensado.”
Aduz a Recorrente que o débito compensado vencia em 31/05/2006 e no momento
da
entrega
da
primeira
declaração
retificadora
(25/05/2006
-
Dcomp
02405.32654.250506.1.7.04-1153) não havia transcorrido o vencimento da estimativa de IRPJ de
abril/2006. A segunda Dcomp retificadora não alterou o valor do débito (28/09/2006 – Dcomp
13502.41362.280906.1.7.04-9525).
Afirma que, não obstante tal fato, ainda que houvesse erro na apresentação da
retificadora, a autoridade fiscal deveria ter compensado o débito contido na declaração original
para efeito de composição do saldo negativo de IRPJ, porém isso não ocorreu.
Ao final, requereu a reforma do r. acórdão para determinar a baixa integral da
exigência fiscal. Alternativamente, requereu que seja considerado o valor do débito compensado
na declaração original relativamente ao IRPJ PA 04/06, no valor de R$ 1.037,68.
Não juntou documentos de mérito.
Os autos subiram ao CARF e, em 02/12/2020, a 3a Turma Extraordinária da 1a
Seção baixou o processo em diligência para que a DRF de origem providenciasse a elaboração
de Relatório Circunstanciado esclarecendo o seguinte:
Diante disso, entendo que o processo deve retornar para a DRF de origem a fim de que
essa providencie um Relatório Circunstanciado, através do qual seja verificado se a
Per/Dcomp no 02405.32654.250506.1.7.04-1153 foi regularmente apresentada e
considerada válida. Em caso positivo, o valor do débito ali apontado deverá compor o
saldo negativo de 2006, Parecer COSIT/RFB no 02/2018, devendo a DRF refazer o
cálculo em relação ao Per/Dcomp no 24760.49579.190307.1.7.02-8716, quanto ao valor
não reconhecido em relação à estimativa de abril de 2006. Se eventualmente a primeira
retificadora também não foi aceita, que seja então considerado para fins de composição
do saldo negativo de 2006, o valor do débito declarado na Per/Dcomp original, a qual
foi recebida sem oposição.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.553 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.914165/2011-18

Através do Relatório de Diligência no 853/2021, a Equipe de Auditoria do Direito
Creditório EQAUD3 concluiu que o débito de “IRPJ código 5993 apurado em abril/2006”
poderá ser considerado no cômputo das parcelas do crédito de saldo negativo do ano-calendário
 (e-fls. 156 a 160).
É o relatório.
Voto
Conselheira Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos de admissibilidade e
dele tomo conhecimento.
Delimitação da lide:
A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 24760.49579.190307.1.7.02-8716,
pleiteando o reconhecimento do crédito de saldo negativo de IRPJ do exercício de 2007, ano
calendário 2006, no valor de R$ 8.202,10.
Através do Despacho Decisório, e-fls. 4 e 35 a 36, verifica-se que não foi
confirmado parte do imposto de renda retido na fonte, no importe de R$ 4.589,61, como também
não houve a confirmação do pagamento da estimativa de abril/2006, discutido no Per/Dcomp no
13502.41362.280906.1.7.04-9525.
A Recorrente não contestou os valores não reconhecidos relativos ao imposto de
renda retido na fonte, visto ter apresentado manifestação de inconformidade apenas contra a não
confirmação do pagamento da estimativa de abril/2006.
Diante disso, mantem-se em litígio apenas a parcela não reconhecida relativa à
compensação do débito de estimativa de abril de 2006, no valor de R$ 1.705,22.
Mérito:
Conforme descrito no relatório, os presentes autos foram baixados em diligência,
a qual, após pesquisa nos sistemas internos da Receita Federal chegou à conclusão de que a
parcela de estimativa de abril de 2006 deveria fazer parte da apuração do saldo negativo do ano
calendário de 2006. Abaixo segue trechos do Relatório de Diligência no 853/2021:
13. Na PERDCOMP no 34211.60712.080709.1.7.04-8401 o crédito foi indeferido
(fls.145 e 147) mas é considerada válida nos sistemas e utilizada e utilizada para
informar o débito de IRPJ estimativa mensal (cód 5993), período de apuração 04/2006,
vencimento em 31/05/2006 no valor principal de R$ 1.037,68. Gerou o processo crédito
no
11020.914748/2009-16
e
o
correspondente
processo
de
cobrança
no
11020.916583/2009-17 (fls. 154 e 155), atualmente na situação "Extinto-Pagamento”
devido ao pagamento efetuado para a quitação deste débito (R$ 1.037,68).
14. A PERDCOMP no 29163.03214.080709.1.3.04-4797 vinculada à família e atribuída
ao mesmo processo crédito no 11020.914748/2009-16, foi considerada válida e o
resultado foi HOMOLOGAÇÃO TOTAL do débito de IRPJ estimativa mensal (cód
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.553 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.914165/2011-18

5993), período de apuração 04/2006, vencimento em 31/05/2006 no valor principal de
R$ 576,82.
15. Conclui-se que o débito “IRPJ código 5993 apurado em abril/2006” - “normalizado”
nos sistemas internos no valor principal de R$ 1.614,50 (R$ 1.037,68 + R$ 576,82)
poderá ser considerado no cômputo das parcelas do crédito de saldo negativo do ano-
calendário 2006 (fls.150).
16.
Item ii) “(...)refazer o cálculo em relação ao Per/Dcomp no
24760.49579.190317.1.7.02-8716, quanto ao valor não reconhecido em relação à
estimativa de abril de 2006.
“17. Para demonstração do cálculo, reproduz-se a tabela contendo as parcelas de
suacomposição e valores, transcreve-se a seguir:
PARCELAS
CRÉDITO
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS
DEMAIS
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
SOMA
PARCELAS
CRÉDITO
PER/DCOMP
15.677,40
23.983,21
1.705,22
41.365,83
CONFIRMADAS
11.087,79
23.983,21
1.614,50
36.685,50

18. A apuração do saldo negativo de IRPJ:
IRPJ Devido: R$ 33.164,73
DEDUÇÕES
( - ) Retenções na fonte: 11.087,79
( - ) Estimativas por Pagamentos: 23.983,21
( - ) Estimativas Compensadas: 1.614,50
Saldo Negativo de IRPJ: R$ 3.520,77
Conclusão
19. Da análise supracitada, concluo que a soma da composição do crédito resulta no
montante de R$ 36.685,50 valor suficiente para o Imposto de Renda Devido de R$
33.164,73 e obtenção do Saldo Negativo de IRPJ no valor original de R$ 3.520,77 (três
mil quinhentos e vinte reais e setenta e sete centavos), relativo ao ano-calendário de
2006.
20. No Despacho Decisório havia sido admitido o crédito no valor de R$ 1.906,27 e
contestada à parcela relativa à compensação no valor de R$ 1.705,22; no presente
relatório se concluiu pelo crédito no valor de R$ 3.520,77 e pela admissibilidade da
parcela relativa à compensação no valor de R$ 1.614,50 (quitada por pagamento no
processo de cobrança no 11020.916583/2009-17 e por compensação homologada).

Com base na informação fiscal acima referenciada, deve ser reconhecido o crédito
de saldo negativo para o ano calendário de 2006 o valor de R$ 3.520,77. Já foi reconhecido
através de despacho decisório a importância de R$ 1.906,27, assim, através dessa decisão,
reconhece-se o crédito adicional no valor de R$ 1.614,50.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.553 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.914165/2011-18

Isto posto, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
reconhecer parcela adicional de crédito de saldo negativo de IRPJ, ano calendário de 2006, no
valor de R$ 1.614,50, devendo a DRF de origem efetuar as compensações até o limite do crédito
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital